Tribunal: STF
Processo: ARE 1287610
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DETENTOR DE FUNÇÃO. GATILHO SALARIAL. DECRETOS-LEI Nº 2.284/1986 E 2.335/1987 E LEI FEDERAL Nº 7.730/1989. DIPLOMAS LEGAIS DE EFEITOS CONCRETOS NAS DATAS DAS SUAS RESPECTIVAS VIGÊNCIAS. AÇÃO PROPOSTA EM 2013. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL VEICULADA NA SÚMULA Nº 85 DO STJ. TRATO PRESCRICIONAL QUE ATINGE O FUNDO DO DIREITO POR SE TRATAR DE PRETENSÃO VEICULADA VINTE E CINCO ANOS APÓS A EDIÇÃO DO ÚLTIMO DIPLOMA LEGAL. PRECEDENTES DO TJ/CE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA: AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE QUE FORAM ARBITRADOS DE FORMA INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO DA VERBA PROFISSIONAL EM RAZÃO DO NÃO PROVIMENTO DO APELO PRINCIPAL: APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015.



    I – A apelação retornou à apreciação do Tribunal de Justiça por força da aplicação do art. 1.040, II, do CPC/2015 em temática na qual há multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, sobre a qual foi reconhecida a repercussão geral no RE nº 592.317, já julgada no mérito.



    II - Nos casos em que os vínculos celetistas foram transformados em estatutários há competência residual da Justiça Comum para jurisdicionar o tema relativo aos gatilhos salariais e, para que se possa adentrar ao exame da matéria, é necessária a apreciação, como prejudicial, do tema relativo à prescrição.



    III - Solução do tema no mesmo sentido do julgamento do AgRg no AREsp 133.463/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2012), ocasião em que ficou assentada a seguinte tese: "o STJ possui o entendimento de que, nas demandas em que se busca o pagamento de diferenças relativas aos denominados "gatilhos salariais", criados pela Lei Complementar estadual 467/1986, prescreve o próprio fundo de direito se não intentada a ação no prazo de cinco anos, contados a partir do recebimento das parcelas pagas com atraso pela Administração".



    IV – Em sede de apelação adesiva, o Estado do Ceará postula a modificação da condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios, fixada, na sentença, em R$ 2.000,00, argumentando ser ínfima a quantia de quinhentos reais por autor. A argumentação recursal não merece acolhida, na medida em que a representação judicial do Estado do Ceará somente interveio em uma única oportunidade na fase postulatória, quando ofereceu contestação, tendo formulado, após a sentença, manifestação em contrariedade aos embargos de declaração lançados pelos promoventes.



    V – Majoração da verba profissional por força do não provimento da apelação dos autores, em hum mil reais, perfazendo a condenação sucumbencial o total de R$ 3.000,00, ex vi do art. 85, § 11, do CPC/2015."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O órgão julgador somente tem condições de determinar acerca da competência da Justiça do Trabalho, nos moldes definidos no julgamento do Tema nº 923 da sistemática da repercussão geral do STF, definindo o período em que o pedido atende à regência da Consolidação das Leis do Trabalho e o interstício que reflete a submissão ao regime jurídico único de direito administrativo dos servidores públicos do Estado do Ceará se, antes, apreciar o tema relativo à prescrição.



    A petição inicial, que ingressou no protocolo judicial em 01/07/2013, afirma que os autores foram admitidos no serviço público estadual antes de 1986, sendo detentores de função pública, estando aposentados, consoante documento encartado à fl. 65.



    Nos casos em que os vínculos celetistas foram transformados em estatutários há competência residual da Justiça Comum para jurisdicionar o tema relativo aos gatilhos salariais.



    (...)



    Desta feita, necessário apreciar o tema relativo à prescrição que, no presente caso, é regulada pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, assim disposto:



    (...)



    Os diplomas legais que embasaram os pedidos dos apelantes foram editados nos anos de 1986, 1987 e 1989, enquanto a lide foi proposta em 2013.



    Estas datas guardam relevância porque o autores são detentores de função pública, estabilizados no serviço público pela regra do 19 do ADCT da Carta Magna de 1988, contratado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Os Decretos-Lei nº 2.284/1986 e 2.335/1987 e a Lei nº 7.730/1989 são consideradas como atos únicos de efeitos concretos, obedecendo, o prazo prescricional, ao lapso de cinco anos, como bem expõe a jurisprudência do STJ:



    (...)



    Em acréscimo à tese ora desenvolvida e como afirmado anteriormente que os apelantes são detentores de função pública e eram regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas na época da edição das normas suscitadas como benéficas aos direitos que embasam a lide.



    Desta feita, a transposição do apelantes para o regime jurídico de direito administrativo, advindo com a Lei nº 11.712, de 24/07/1990, constitui marco prescricional para reivindicar o pagamento de reajustes de vencimentos concedidos sob a égide da legislação trabalhista (...)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente